Tribunal: STF
Processo: Ext 649
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-24
Data de publicação: 1996-10-24

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO: TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E A REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO
E ROUBO.
     1.Fundando-se o pedido em tratado de Extradição firmado
entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do
Uruguai, em 27 de dezembro de 1916 e promulgado pelo Decreto nº
13.414, de 15 de janeiro de 1919, está assim atendido o requisito
autorizativo da medida, previsto no art. 76 da Lei nº 6.815/80.
     2.Os delitos de privação de liberdade e roubo definidos na
legislação penal uruguaia, configuram crimes previstos no Brasil
(art. 148 "caput" e art. 157, § 2º, I e II, ambos do Código Penal).
     3.O controle da legalidade do pedido restringe-se aos
requisitos formais, não sendo permitido o exame do mérito da
imputação.
     4.Pedido de extradição deferido.